Tribunal: TJES
Processo: 5003870-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003870-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: LUDMILA MOTA SODRE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU SEGUROS S/A
contra a r. decisão colecionado ao movimento de n. 860260 que decretou a revelia da seguradora, na forma do art. 344 do CPC.

Em suas razões recursais, alega a agravante que ao contrário do entendimento do douto Juízo
a quo
, resta patente o erro cometido pela serventia cartorária da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória no tocante à ausência de inserção de prática de atos processuais no andamento processual da ação nº 0019779-06.2019.808.0024, junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

Esclarece que sua sede está situada na cidade do Rio de Janeiro, não sendo razoável que acompanhe presencialmente um processo que tramita em Vitória de modo que, após ser regularmente citada por mandado de citação via postal, passou a acompanhar a juntada do Aviso de Recebimento (AR) junto ao site do TJES. Contudo, a referida juntada jamais constou do sítio eletrônico deste Tribunal.

Argumenta que, demonstrada a ausência de informação quanto à juntada do mandado de citação, mostra-se como justa causa capaz de ensejar a revogação da decisão que decreta a revelia, uma vez que o andamento processual se mostra como meio de comunicação ao público em geral dos atos processuais praticados, devendo refletir fielmente a realidade dos autos, em atenção ao princípio da publicidade dos atos processuais.

Em suas contrarrazões, arguiu a agravada preliminar de não cabimento do recurso, uma vez que a hipótese descrita não se encontra taxativamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Alternativamente, aduz que o processo na origem é físico e a citação foi feita pelo correio, como se observa dos documentos juntados pela própria seguradora agravante e que o escrivão fez constar no andamento processual o início do prazo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU SEGUROS S/A
contra a r. decisão colecionado ao movimento de n. 860260 que decretou a revelia da seguradora, na forma do art. 344 do CPC.

Em suas razões recursais, alega a agravante que ao contrário do entendimento do douto Juízo
a quo
, resta patente o erro cometido pela serventia cartorária da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória no tocante à ausência de inserção de prática de atos processuais no andamento processual da ação nº 0019779-06.2019.808.0024, junto ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

Esclarece que sua sede está situada na cidade do Rio de Janeiro, não sendo razoável que acompanhe presencialmente um processo que tramita em Vitória de modo que, após ser regularmente citada por mandado de citação via postal, passou a acompanhar a juntada do Aviso de Recebimento (AR) junto ao site do TJES. Contudo, a referida juntada jamais constou do sítio eletrônico deste Tribunal.

Argumenta que, demonstrada a ausência de informação quanto à juntada do mandado de citação, mostra-se como justa causa capaz de ensejar a revogação da decisão que decreta a revelia, uma vez que o andamento processual se mostra como meio de comunicação ao público em geral dos atos processuais praticados, devendo refletir fielmente a realidade dos autos, em atenção ao princípio da publicidade dos atos processuais.

Em suas contrarrazões, arguiu a agravada preliminar de não cabimento do recurso, uma vez que a hipótese descrita não se encontra taxativamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Alternativamente, aduz que o processo na origem é físico e a citação foi feita pelo correio, como se observa dos documentos juntados pela própria seguradora agravante e que o escrivão fez constar no andamento processual o início do prazo.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Inicialmente, tenho por bem afastar a preliminar de não cabimento arguida pela agravada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema n. 988, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Nesses termos, a fim de se obstar os efeitos da revelia, entendo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
desafia o recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Alega a recorrente que foi citada quanto à existência de ação judicial, ocasião em que seus patronos passaram a acompanhar o andamento processual no sítio do TJES na internet, visando verificar a data da juntada do mandado de citação cumprido para abertura de seu respectivo prazo para apresentação de defesa.

Afirma que como o cartório da 7ª Vara Cível não inseriu qualquer referência à juntada do mandado no processo, presumiu que o prazo ainda não havia iniciado.

A esse respeito, o Código de Normas editado pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJES) traz a regulamentação quanto aos atos realizados no foro judicial de primeiro grau e extrajudicial deste Estado, de cujo texto pode-se aferir a seguinte determinação:

“Art. 51. O Chefe de Secretaria exercerá a gerência administrativa do cartório, podendo, excepcionalmente, sob sua inteira responsabilidade, delegá-las a outros servidores. Caberá, ainda, ao Chefe de Secretaria:

[...]

III - observar os demais procedimentos inerentes à tramitação do processo, tais como andamento, cancelamento de processo, arquivamento, baixa, alteração de partes,

utilizando-se a Tabela de Movimento disponível no sistema eletrônico de

gerenciamento processual de 1ª Instância.

[...]

§ 6º
É obrigatória a rigorosa observância da Tabela de Movimentos, sobretudo quanto

ao significado de cada andamento processual e suas consequências
.(Taxonomia-CNJ)”.

Observa-se que essa norma da Corregedoria de Justiça impõe a observância, pelos cartórios, da Tabela de Movimentos, de forma que haja sintonia e correspondência entre os atos realizados nos autos e no sistema eletrônico desta Corte, a fim de garantir a publicidade e o acesso à justiça, o que afasta de plano as alegações da agravada.

Para além da necessidade da escorreita observância da Tabela de Movimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.324.432/SC, entendeu que
se admite o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, não podendo a parte ser punida por ter confiado nos dados fornecidos pelo Judiciário
.

Tal entendimento ainda encontra eco na Corte Cidadã, subsistindo o entendimento firmado pela Corte Especial.

Colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FALHA DO SISTEMA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial em diversos períodos. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente. No Tribunal de origem, o benefício foi concedido, sendo aplicados critérios de correção dos salários distintos daqueles vindicados.

II - Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante de sua intempestividade. Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.

III - Verifica-se que a Corte de origem indicou, no andamento processual, o vencimento do prazo para interposição do recurso especial para o dia 20/2/2018, conforme o documento às fl. 405.

IV - A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.

V - A Corte Especial, no REsp 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo.

VI - Devem ser acolhidos os embargos para determinar o retorno dos autos ao gabinete, para o fim de julgamento do agravo em recurso especial.

VII - Embargos de declaração acolhidos nos termos da fundamentação.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1563799/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL.

INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020)

No caso dos autos, concluo que houve falha cartorária, visto que não ocorreu o lançamento no andamento eletrônico da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

Dito isso, tenho que essa incompletude das informações no sistema eletrônico acarretou prejuízo à parte requerida, impossibilitando a contagem precisa do prazo o que, a meu ver, constitui justa causa para efeito de reabertura do prazo processual.

Registro por oportuno que, em ocasião pretérita, na oportunidade de julgamento de caso semelhante, posicionei-me no mesmo sentido, conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADO EM FACE DO CAUSADOR DO DANO – ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - O prazo prescricional aplicável à pretensão da seguradora em face do causador do dano é de 03 (três) anos, conforme previsto no inciso V, do §3º, do artigo 206 do Código Civil. 2 - Com relação ao termo inicial da prescrição, a jurisprudência dominante considera que a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado ocorre somente a partir do momento em que efetua o pagamento decorrente da indenização, tendo, por conseguinte, sua esfera jurídica patrimonial afetada, sendo este o momento inicial para a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos. 3 - Preliminar Rejeitada. 4 - A aplicação dos efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor se impõe ao caso, posto que as provas carreadas aos autos apontam para a veracidade dos fatos narrados na exordial. 5 - Cabe destacar que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito detém presunção juris tantum e só perece mediante prova melhor em sentido contrário, o que não foi demonstrado in casu. 6 - O momento para se requerer a denunciação da lide, quando efetuada pelo réu, é o prazo da contestação (art. 71 do CPC), e, no caso em exame, a apelante foi revel.

7– ¿Portanto, oferecida a contestação a destempo, a decretação da revelia era a medida que se impunha. Corolário dessa, o desacolhimento da litisdenunciação, já que não se trata de direito indisponível. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO¿. (Agravo Nº 70036882710, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 01⁄07⁄2010). 8 - A revelia, uma vez configurada, faz com que se presumam verossímeis todos os fatos alegados na inicial, tal como a culpa exclusiva da ré. 9 – ¿1. Ocorrendo a revelia se presumem verdadeiros os fatos articulados na inicial. 2. Provas acostadas nos autos que confortam a tese apresentada na inicial. Comprovada a participação e sendo o choque na parte traseira do veículo existe presunção de culpa. Dever de indenizar. Ausência de culpa concorrente. 3. Danos materiais devidamente demonstrados. 4. Sentença parcialmente reformada¿. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002964088 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 26⁄01⁄2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30⁄01⁄2012) 10 - A quantia que o segurado pagou a titulo de franquia não importa para o deslinde da ação regressiva, em que se discute a importância desembolsada pela seguradora para o conserto do veículo, nos termos das notas fiscais acostadas às fls. 38⁄40, das quais não se vislumbra a inclusão do valor referente à franquia. 11 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120386388, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2014, Data da Publicação no Diário: 09/06/2014)

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVELIA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA - FALHA CARTORÁRIA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA JUNTADA DO AR NO ANDAMENTO ELETRÔNICO - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE NORMAS - PRECEDENTE STJ - CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA - REABERTURA DO PRAZO - RECURSO PROVIDO.

1 –
O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema n. 988, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

Nesses termos, a fim de se obstar os efeitos da revelia, entende-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
desafia o recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

2 –
A norma da Corregedoria de Justiça impõe a observância, pelos cartórios, da Tabela de Movimentos, de forma que haja sintonia e correspondência entre os atos realizados nos autos e no sistema eletrônico desta Corte, a fim de garantir a publicidade e o acesso à justiça, o que afasta de plano as alegações da agravada.

3
- Para além da necessidade da escorreita observância da Tabela de Movimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.324.432/SC, entendeu que se admite o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, não podendo a parte ser punida por ter confiado nos dados fornecidos pelo Judiciário.

4
- No caso dos autos, conclui-se que houve falha cartorária, visto que não ocorreu o lançamento no andamento eletrônico da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Assim, essa incompletude das informações no sistema eletrônico acarretou prejuízo à parte requerida, impossibilitando a contagem precisa do prazo o que constitui justa causa para efeito de reabertura do prazo processual.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.